Tribunal: TJDFT
Processo: 0027714-92.2002.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Não pode subsistir a extinção do cumprimento de sentença fundada na prescrição intercorrente na hipótese em que não restaram caracterizados os requisitos previstos no artigo 921, inciso III e §§ 1o a 5o, do Código de Processo Civil.

II. Apelação provida.